Tribunal: TJDFT
Processo: 0704541-52.2022.8.07.0015
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE COMERCIAL. PEDIDO RECONVENCIONAL. INDENIZAÇÃO. MÁ GESTÃO. POSSIBILIDADE. ADMINISTRAÇÃO CONJUNTA. REGISTRO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE CONDUTAS/RESPONSABILIDADES. DANOS NÃO COMPROVADOS. MÁ GESTÃO. ATO OU OMISSÃO DA SÓCIA RETIRANTE. NÂO COMPROVADO. PEDIDO IMPROCEDENTE.
1. Em ação de dissolução parcial, é cabível o pedido reconvencional de indenização compensável com o valor dos haveres a apurar (CPC, art. 602). Precedente.
2. Em sociedade integrada por dois sócios, ex-cônjuges, ausentes provas aptas a afastar a presunção legítima de administração conjunta e inexistindo a individualização de condutas/responsabilidades, ou o indicativo de que eventuais atos de gestão (ou omissão), exclusivos da sócia retirante, tenham causado danos indenizáveis à sociedade, também não demonstrados, inviável a sua condenação ao pagamento dos danos materiais pleiteados.
3. Recurso conhecido e não provido.